Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-50.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008306-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WASHINGTON SOUZA SILVA - CPF: 031.633.931-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL NÚMERO 12.338/2024. CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXECUÇÃO PENAL UNIFICADA COM CONDENAÇÕES POR DELITOS GRAVES. SOMA GLOBAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRAGMENTAÇÃO ARTIFICIAL DA EXECUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento no artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial número 12.338/2024. O apenado cumpre pena unificada de 54 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão, decorrente de condenações por Roubo Qualificado, Furto Qualificado, Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Furto Simples, Sequestro e Cárcere Privado, Lesão Corporal no contexto de Violência Doméstica, Porte Ilegal de Arma de Fogo e Ameaça.

2.

Fato relevante. Durante o cumprimento da execução penal, a defesa requereu a concessão de indulto em relação a condenações por delitos patrimoniais sem violência ou grave ameaça, sob o argumento de preenchimento dos requisitos previstos no Decreto Presidencial número 12.338/2024.

3.

Pretende-se a reforma da decisão agravada, para reconhecer o direito ao indulto natalino e declarar extinta a punibilidade quanto aos crimes patrimoniais indicados pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) saber se o apenado faz jus ao indulto previsto no artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial número 12.338/2024, em relação a delitos patrimoniais sem violência ou grave ameaça; (ii) saber se a execução penal pode ser fracionada para permitir a análise isolada de determinadas condenações; e (iii) saber se a alegada dispensa de reparação do dano, em razão da assistência pela Defensoria Pública, basta para autorizar a concessão da clemência estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O indulto constitui ato de clemência estatal de competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário verificar, com estrita fidelidade ao decreto concessivo, o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos definidos no ato normativo, sem ampliação judicial das hipóteses de incidência.

6.

O artigo 7º do Decreto Presidencial número 12.338/2024 determina que, para fins de declaração do indulto e da comutação de penas, devem ser somadas as penas correspondentes a infrações diversas até 25 de dezembro de 2024, o que impõe exame global da situação executória do apenado.

7.

A regra de soma global das penas impede a fragmentação artificial da execução penal, de modo que não se admite a seleção isolada de condenações por furto ou por outros crimes patrimoniais sem violência, com desconsideração das demais reprimendas em cumprimento.

8.

No caso concreto, a pena unificada superior a 54 anos de reclusão decorre de múltiplas condenações, inclusive por crimes de elevada gravidade, como Roubo, Homicídio Qualificado, Sequestro e Cárcere Privado, Lesão Corporal no contexto de Violência Doméstica, Porte Ilegal de Arma de Fogo e Ameaça, o que afasta o enquadramento do apenado na hipótese de indulto invocada.

9.

Ainda que se admitisse, apenas
ad argumentandum tantum
, a possibilidade de dispensa da reparação do dano em razão da presunção de hipossuficiência econômica, tal circunstância não superaria o óbice antecedente consistente na ausência de enquadramento global da execução penal nos requisitos do decreto presidencial.

10.

A interpretação pretendida pela defesa desloca o eixo da controvérsia para a reparação do dano, embora o impedimento jurídico principal resida na impossibilidade de concessão de indulto parcial mediante recorte seletivo das condenações favoráveis ao apenado.

11.

Mantém-se, portanto, o indeferimento do benefício, pois a execução deve ser apreciada em sua integralidade, sob pena de indevida ampliação judicial da clemência presidencial e violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESES

12.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Para fins de concessão de indulto ou comutação de penas, o artigo 7º do Decreto Presidencial número 12.338/2024 impõe a soma global das penas correspondentes a infrações diversas até 25 de dezembro de 2024. 2. Não se admite o fracionamento artificial da execução penal para concessão de indulto parcial apenas sobre condenações patrimoniais sem violência ou grave ameaça, quando o apenado cumpre pena unificada também por crimes graves. 3. A eventual dispensa de reparação do dano não autoriza, por si só, a concessão do indulto, se ausente o enquadramento antecedente da execução penal, considerada em sua integralidade, na hipótese prevista no decreto presidencial”.

Dispositivos citados:
Constituição da República, artigo 84, inciso XII; Decreto Presidencial número 12.338/2024, artigo 7º, artigo 9º, inciso XV, e artigo 12, § 2º, inciso I; Código Penal, artigo 155, § 4º, artigo 65, inciso III, alínea “b”, e artigo 16.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1004131-13.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, julgado em 19 de maio de 2026, publicado em 2 de junho de 2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto a tempo e modo por Washington Souza Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do processo executivo de pena n. 0026685-08.2018.8.11.0042, indeferiu o pedido de concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 (Id. 349275369 – Pág.196).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que preenche os requisitos legais para obter o benefício do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024 (Id. 349275369, pág. 210/218).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 349275369 - Pág. 229/234).

Em juízo de retratação a decisão recorrida foi mantida (Id. 349275369 - Pág. 244/245).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 357307896):

“Ementa
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. CONDENAÇÕES POR ROUBO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SOMA GLOBAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO PARCIAL. ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O agravante cumpre pena unificada de 54 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão, em razão de condenações pelos crimes de roubo qualificado, três delitos de furto qualificado, homicídio qualificado, quatro delitos de roubo majorado, furto simples, sequestro/cárcere privado, lesão corporal no contexto de violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

Durante o cumprimento do executivo de pena, a defesa requereu a concessão do indulto natalino com base no Decreto 12.338/2024, nas ações penais: nº 0000000-00.0000.2.00.7162, 0002831 31.2009.8.11.0064 e 0000728-12.2013.8.11.0064 (Id. 349275369 – Pág.174/175).

O pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos (Id. 349275369 – Pág.196):

“II – DO INDULTO

A Defesa pugna pela concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Em análise aos autos, o pedido não merece acolhimento.

(...)

Em análise aos autos constato que o sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155, §4º, do Código Penal e não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b” ou do art. 16 do mesmo diploma legal na sentença condenatória, ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação.

Diante do exposto, indefiro a concessão do indulto ao apenado.”

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente agravo em execução, sustentando que o agravante faz jus ao indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024, em relação aos delitos patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

Aduz que, por ser assistido pela Defensoria Pública, enquadra-se na hipótese de presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, inciso I, do referido decreto, razão pela qual estaria dispensado da reparação do dano.

Defende, assim, que o Juízo de origem teria conferido interpretação ampliativa e prejudicial ao sentenciado ao exigir requisito não imposto pelo ato presidencial, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer o indulto e declarar extinta a punibilidade quanto aos crimes patrimoniais.

Sem razão
a defesa.

Embora se reconheça que a discussão relativa à dispensa da reparação do dano possa ter relevância em hipóteses de condenação por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, esse não é o ponto determinante no caso concreto. Antes de se examinar a exigência de reparação do dano, é necessário verificar se o agravante se enquadra, à luz da totalidade de sua execução, na hipótese de indulto invocada.

E, nesse ponto, o art. 7º do Decreto n. 12.338/2024 assume especial relevância, ao estabelecer que, para fins de declaração do indulto e da comutação de penas, devem ser somadas as penas correspondentes a infrações diversas até 25 de dezembro de 2024.

A propósito, esta Terceira Câmara Criminal já enfrentou a matéria em hipótese semelhante, consignando que “
(...) o artigo 7º, caput, do referido Decreto impõe a soma das penas correspondentes a infrações diversas até 25 de dezembro de 2024, exigindo uma análise global do perfil executório do apenado e vedando a fragmentação da execução para fins de benefício
” (TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1004131-13.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, julgado em 19 de maio de 2026, publicado em 2 de junho de 2026).

Tal regra impede que a execução seja analisada de modo artificialmente fracionado, como pretende a defesa, selecionando-se apenas as condenações por furto e desconsiderando-se as demais reprimendas em cumprimento. O indulto deve ser aferido a partir da situação executória global do apenado, e não mediante recorte isolado das condenações que, individualmente consideradas, poderiam parecer favoráveis à concessão da benesse.

E como já mencionado, no caso, o agravante cumpre pena unificada superior a 54 anos de reclusão, decorrente de múltiplas condenações, não apenas por delitos patrimoniais sem violência, mas também por crimes de acentuada gravidade, entre eles roubo, homicídio qualificado, sequestro/cárcere privado, lesão corporal no contexto de violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

Assim, ainda que algumas condenações digam respeito a crimes de furto, não é possível destacá-las do restante da execução para conceder indulto parcial, como se o agravante cumprisse pena exclusivamente por delitos patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

A tese defensiva, portanto, desloca o foco da controvérsia para a reparação do dano, quando o óbice principal reside na própria impossibilidade de enquadramento do agravante na hipótese do art. 9º, inciso XV, do Decreto, considerada a regra de soma global prevista no art. 7º.

Em outras palavras, ainda que se admitisse, apenas para fins argumentativos, que a assistência pela Defensoria Pública pudesse dispensar a reparação do dano, tal circunstância não conduziria automaticamente à concessão do benefício, pois o agravante não preenche o requisito antecedente de enquadramento na hipótese de indulto pretendida, quando analisada a execução em sua integralidade.

Também não socorrem a defesa os precedentes invocados nas razões recursais, pois tratam, ao que se extrai, de situações em que a controvérsia estava centrada na reparação do dano em crimes patrimoniais sem violência, contexto diverso daquele verificado nestes autos, em que o apenado cumpre pena unificada por diversos crimes, inclusive delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

Por fim, cumpre registrar que o indulto constitui ato de clemência estatal de competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial. Não é dado ao intérprete ampliar as hipóteses de incidência do benefício para alcançar situação não contemplada pelo ato normativo, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Dessa forma, ainda que por fundamento mais amplo do que aquele adotado na decisão agravada, deve ser mantido o indeferimento do pedido de indulto natalino.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento suscitado, convém assentar que não há exigência de menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria neles veiculada seja efetivamente examinada e decidida, como ocorreu na espécie.

De todo o modo, a fim de afastar qualquer dúvida, salienta-se que o aresto embargado procedeu a ampla e minuciosa avaliação do conjunto probatório, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluindo, de forma devidamente fundamentada, pela manutenção da absolvição imposta à ré, nos termos já delineados.

A propósito, o entendimento adotado encontra-se em plena sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, conforme se depreende do seguinte julgado:

“(...) É desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal para fins de prequestionamento desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada.Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 65, III; 327, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 230.513 AgR-ED, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.09.2023. Doutrina relevante citada: NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025
.” (TJMT, Apelação Criminal nº 0027830-70.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14 de novembro de 2025, Publicado em 14 de novembro de 2025).

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso em agravo em execução interposto por Washington Souza Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026